Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725169-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. O agravante afirma que possui vários empréstimos com instituições bancárias, os quais são descontados mensalmente em seu contracheque. Sustenta que seu salário é a única fonte de renda para custear todos os gastos familiares. Salienta o cenário atual de alta inflação no país e a pandemia que ainda se apresenta. Argumenta que ele e sua família se encontram em situação de extrema dificuldade financeira. Alega que as parcelas dos empréstimos vêm comprometendo parte substancial do seu salário e, consequentemente, necessita solicitar novos empréstimos para liquidar as dívidas. Assegura que a documentação dos autos comprova a situação de superendividamento do agravante e que este não possui condições financeiras suficientes para o sustento próprio e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, oportunidade em que apresentou declaração de hipossuficiência e juntou documentos. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). Os documentos apresentados pelo agravante indicam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, o estado financeiro precário que justifique a concessão do benefício. Registre-se que o agravante possui padrão remuneratório que se encontra acima da média da população. Os extratos de conta corrente anexados aos autos demonstram o recebimento de créditos provenientes de outras fontes, por meio de transações pix, o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo, conforme mencionado na decisão agravada. Há, também, indícios de que o agravante possui, além da conta na qual são efetuados os descontos (conta n. 124.007.403-1), outra conta bancária (conta n. 146.002.985-0), na qual recebe sua remuneração e sobre a qual o agravante não trouxe qualquer extrato ou informação. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. O agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator